Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731078-30.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO MORAIS DA SILVA, HELIENE DE SOUZA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LEANDRO MORAIS DA SILVA, HELIENE DE SOUZA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O patrono de HELIENE DE SOUZA ALVES requereu a expedição de carta de guia definitiva pelo Juízo de origem (ID: 56103102). Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do v. acórdão de ID: 56091589. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador